Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700208-07.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LANCHONETE TODA HORA EIRELI - ME, BRASIL FRANCO, NADJA MARIA ESTEVES FONSECA FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO. AVALISTA. SEBRAE. FAMPE. RESOLUÇÃO CDN No 206/2010. EXECUÇÃO DE DÍVIDA. SUB-ROGAÇÃO. PROCURAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. INCLUSÃO DO AVALISTA. POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INVIABILIDADE DE COBRANÇA. CRÉDITO PERTENCENTE A TERCEIRO. ART. 18 DO CPC. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL. CAUSALIDADE. EXCEÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO. MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. 2. O art. 24 da Resolução CDN no 206/2010, que regulamenta as operações do FAMPE, dispõe que, em caso de inadimplência do mutuário, cabe à instituição financeira propor a ação de execução da dívida – por interpretação extensiva, inclui-se a monitória – e, somente depois, pleitear a honra do aval junto ao SEBRAE. A partir do cumprimento, no prazo de 60 dias, o banco deve informar ao juízo a sub-rogação e pugnar pela inclusão da entidade no polo ativo da ação, apresentando a procuração (arts. 35 e 36). 3. Na ação monitória proposta pela instituição financeira, ausente a solicitação oportuna de inclusão do SEBRAE no polo ativo e da procuração que outorgaria ao banco poderes para requerer, em nome próprio, o pagamento parcialmente quitado pelo avalista, é descabida a cobrança do valor total da dívida, pois ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). Precedente deste Tribunal. 4. Adota-se a regra geral do princípio da sucumbência quando há análise do mérito da demanda, nos termos do art. 85 do CPC. O princípio da causalidade é utilizado para casos específicos, sobretudo aqueles em que há sentença terminativa. Precedentes deste Tribunal. 5. Diante da sucumbência recíproca, mantém-se a distribuição feita em conformidade com as particularidades da demanda. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código de Processo Civil, defendendo que as estipulações contratuais formalizadas entre as partes devem ser cumpridas, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda; b) artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a dispensa do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 85, §10, e 422, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005